Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO ELEITO. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo inicialmente proposta perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. O juízo de Santa Maria declinou da competência para Brasília com fundamento em cláusula de eleição de foro. Redistribuído o feito, o juízo da 7a Vara Cível de Brasília suscitou o conflito, sob o argumento de ausência de qualquer ponto de conexão entre a causa e aquela circunscrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o foro de Brasília, eleito pelas partes no contrato, guarda vínculo de pertinência com o domicílio ou residência de qualquer delas ou com o objeto da obrigação, de modo a validar a cláusula de eleição de foro e afastar a alegação de escolha aleatória.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro somente produz efeitos se guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme os §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC.
4. A autora da ação possui domicílio no SCIA – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, localizado na Região Administrativa XXV do Distrito Federal, que, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15/2014, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Assim, o foro eleito contratualmente – Circunscrição Judiciária de Brasília – guarda relação com o domicílio da autora, o que afasta a configuração de escolha aleatória ou abusiva.
6. Por inexistir relação de consumo entre as partes, inaplicáveis as normas protetivas do CDC quanto à facilitação do foro de domicílio do consumidor.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência do juízo suscitante, da 7a Vara Cível de Brasília.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; Resolução TJDFT n. 15/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982749, 0752992-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 24/03/2025, DJe 08/04/2025.